Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-82.2021.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-82.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VENILDO TRENTIN - CPF: 483.049.800-53 (EMBARGANTE), WELTON RICALDES DA SILVA - CPF: 822.319.311-68 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), LORECI BOESING TRENTIN - CPF: 033.305.201-32 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO – OMISSÃO PELO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VENILDO TRENTIN e outros, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que proveu o recurso de apelação da parte embargada.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade e contradição, especificamente no que diz respeito que, o ora Embargado somente teve ciência da existência de um embargo ambiental no ano de 2014.

Aduz que, um ponto de contradição no julgado, se encontra no verdadeiro termo da cláusula 1 do contrato de compra e venda, pois afirma que os imóveis eram livres e desimpedidos de quaisquer ônus, e, que tal inserção jamais deveria ser interpretada como livre e desimpedido de ônus ambientais.

Por fim, sustentam os Embargantes que esta Câmara foi omissa com relação a prova testemunhal produzida.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 175338650.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O objeto da demanda é o contrato de compra e venda de imóvel rural, contrato este celebrado com a sem a informação de que existe embargo ambiental na área transacionada.

O Juízo singular entendeu que desde a celebração do contrato o apelante\embargado possuía ciência da existência de um embargo ambiental sobre a área, todavia, os documentos carreados aos autos apontam em sentido diverso, pois o seu ingresso no processo administrativo junto ao órgão de proteção ambiental se deu em 2014, justamente no ano em que cessou o pagamento do contrato:

Importante mencionar que, se o apelante\embargado possuía ciência deste embargo, tal informação deveria constar no contrato de compra e venda, e não a menção de que os imóveis eram livres e desimpedidos.

A área de preservação acomete mais de 80% da área total do imóvel negociado Fazenda Sonho de Peão (matrícula 1.579), o que inviabiliza sua utilização, para o fim que foi adquirida.

Assim, ficou demonstrado que o embargo ambiental além de tornar o imóvel inútil para a finalidade pela qual foi adquirido (atividades rurais), também representou um ônus financeiro, que no caso se assemelha a uma hipoteca, penhora ou qualquer ônus que lhe diminua o valor, pois, caso não houvesse o pagamento do valor referente a multa pelo cometimento da infração ambiental, o imóvel não serviria para o fim pela qual foi adquirido.

Quanto à questão da prova testemunhal, impende registrar que houve apenas uma testemunha, que foi contratada e paga pelo Sr. Venildo para vender a área, ou seja, agiu como intermediador/corretor, e apenas replicou a afirmativa de que o valor negociado realmente foi inferior ao praticado à época.

Neste ponto, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Assim, o acórdão ora embargado é bastante claro e fundamentado, não havendo que se falar em julgamento alheio às provas produzidas, pois, existe nos autos provas de diferentes naturezas, as do Embargado são provas documentais, contrato com inserção de informação mentirosa, comprovantes de pagamento, já as dos Embargantes se resumem a testemunha.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023